Tribunal: TJES
Processo: 5004635-87.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004635-87.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAKSON CLEMENTE DA SILVA
RECORRIDO: INTERAGE ARACRUZ LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº 5004635-87.2021.8.08.0006

RECORRENTE:
JAKSON CLEMENTE DA SILVA

RECORRIDA:
INTERAGE ARACRUZ LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6200517), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. C
oncedo a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 c/c art. 98 do CPC, consoante comprovante de renda Id. 6200518 e Cadúnico Id. 6200519.

Verifico que não houve apresentação de contrarrazões.

O presente Recurso Inominado interposto pela parte requerente tem como objetivo a reforma da sentença (Id 6200515), em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa INTERAGE ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 975,00, referente ao valor pago pelo curso. Julgou improcedente o pedido de dano moral, pois entendeu que o mero descumprimento contratual não gera dano moral.

Trata-se de ação indenizatória sob o argumento de que o recorrente teria contratado um curso de Socorrista e Resgatista Completo, a ser ministrado entre 01.08.2019 até o mês de setembro de 2020, todos os sábados. O autor participou das aulas presencialmente até a pandemia, quando cessaram as aulas. Em novembro de 2020, a requerida alegou que iniciaria a fase de cadastramento para que o curso passasse a ser online. Contudo, até o momento a requerida não apresentou qualquer solução, não tendo apresentado um sistema eficaz, apesar das tentativas de contato com o autor.

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova quanto à inexistência de defeito, conforme art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que a requerida é revel, não tendo comparecido à audiência e

apresentado contestação, mesmo citada (Id. 6200496).

Assim, diante da revelia da recorrida há a presunção de veracidade dos fatos alegados pela recorrente, já que o direito à defesa não foi utilizado.

Da análise do conjunto probatório constante nos autos, tenho que os documentos acostados comprovam que houve a falha na prestação do serviço por parte da requerida (Id. 6200051 - Págs. 3/4). Embora não se desconheça que a mera falha na prestação de serviços não enseja dano moral e que a empresa não tem obrigatoriedade de alterar a modalidade de ensino, uma solução deveria ter sido apresentada pela empresa, como a restituição dos valores ou o fornecimento do curso online. Entendo que ao deixar o consumidor à míngua de qualquer retorno, a conduta da ré gerou sentimentos de incerteza, frustração, ansiedade, o que, a toda evidência, é causa de angústia e dor que refoge ao razoável. Além disso, se o autor não tivesse entrado com a ação, certamente não teria recebido os valores.

Sob essa perspectiva, tenho que merece guarida o pleito indenizatório, posto ser inafastável o dano sofrido pela falha na prestação do serviço da ré.

Levando-se em conta que o dano moral não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO condenando a recorrida INTERAGE ARACRUZ LTDA ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescidos de juros legais a partir desta data de arbitramento.

Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)